Tribunal: TJDFT
Processo: 0712565-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE BENS PARA SALDAR A DÍVIDA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABUSO DE AUTORIDADE. NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso ora analisado, verifica-se que a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar o abuso de autoridade caracterizado pela presença do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial dos sócios, requisitos essenciais para que se autorize a desconsideração da personalidade jurídica.
2. A dissolução de fato da sociedade, sem deixar patrimônio suficiente para saldar suas dívidas não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica.
3. O encerramento irregular da sociedade, aliado à falta de bens capazes de satisfazer o crédito, são insuficientes para a desconsideração da personalidade jurídica.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.